Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foram apreciadas provas requeridas. Relata que, ao tentar regularizar o licenciamento de seu veículo, descobriu a existência de três infrações em seu nome, cometidas em Brasília/DF, enquanto ela se encontrava em Birigui/SP, distante mais de 800 km do local das autuações. Argumenta que procurou o DETRAN-SP e o DETRAN-DF, registrou Boletim de Ocorrência e apresentou provas da impossibilidade de seu veículo ter cometido as infrações, como comprovantes de locação e navegação do veículo, além de informações do crime de receptação envolvendo o condutor do veículo clonado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar se a recorrente teve seu direito de defesa garantido e, caso afastada a preliminar, se o acervo probatório permite confirmar que seu veículo foi clonado, anulando-se as infrações de trânsito cometidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
5. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes, oportunizando-se a especificação das provas. A parte recorrente requereu a produção de prova pericial e documental, inclusive a requisição de documentos a serem apresentados pelos recorridos, contudo não houve a apreciação desses pedidos.
6. Não obstante a sentença tenha se lastreado nos documentos acostados aos autos, não restou claro pelo juízo se o acervo probatório era suficiente para adentrar antecipadamente no julgamento do mérito.
7. Conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, sequer houve a apreciação do pedido de produção de provas, retirando a garantia da recorrente à ampla defesa. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1732888.
8. O cerceamento da defesa da recorrente configura nulidade processual, motivando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, devolvendo os autos ao Juízo de origem para que prossiga o feito com a apreciação das provas requeridas, conforme a utilidade de cada uma delas para a instrução do feito.
10. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, § único. Lei 9.099/95, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1732888, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24.07.2023.